Tribunal: STF
Processo: SL 1575
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Estado do Rio Grande do Sul. Ação civil pública. Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e Reserva Florestal Balduíno Ramos (Horto Florestal). Obrigação de reparar as áreas ambientais degradadas e impedir o avanço da ocupação humana irregular. Acordo judicial homologado. Criação de Grupo de Trabalho intergovernamental destinado ao planejamento e à execução das medidas de recuperação ambiental e regularização urbana. Concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto por grupo de invasores. Alegada proteção do direito de moradia. Inexistência de risco ao direito de habitação dos habitantes da área. Intervenção judicial prematura e indevida em ações governamentais e projetos administrativos ainda em fase de mero planejamento.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurgem-se, em litisconsórcio ativo, o Estado do Rio Grande do Sul, os Municípios de Sapucaia do Sul e de São Leopoldo e o Procurador-Geral de justiça riograndense contra decisão do Desembargador Relator da causa principal, pela qual determinada a suspensão das atividades destinadas à recuperação ambiental e à regularização urbana da comunidade do Horto Florestal, situado na região metropolitana de Porto Alegre.



    3. Não existe, até o momento, nenhum ato concreto, tendente a autorizar ou determinar a expulsão de moradores da área disputada. Achando-se as atividades do Grupo de Trabalho intergovernamental ainda em estágio de planejamento, nada justifica, nesta fase meramente embrionária, a intervenção prematura e indevida do Poder Judiciário no processo de definição das políticas públicas necessárias à recuperação ambiental e à regularização da ocupação humana no território do Horto Florestal.



    4. Ao Poder Judiciário não cabe atuar como órgão revisor, aditando, aperfeiçoando ou substituindo, por critérios próprios, as escolhas manifestadas licitamente pelos demais Poderes. Precedentes.



    5. A interrupção das atividades do Grupo de Trabalho intergovernamental, criando situação de risco inverso, culminou por frustrar o processo de recuperação da reserva florestal e desestruturar os esforços de regularização da ocupação humana, contribuindo para o agravamento dos fatores de degradação ambiental e para o avanço da crise urbanística instalada no território do Horto Florestal.



    6. Suspensão concedida.